Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707809-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERVAL MOREIRA DA SILVA, EDEN MACIEL DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO AQUINO CAETANO, PAULO JOSE GOMES, LUCIA BEZERRA SOARES, JAMES DEAN DO NASCIMENTO BARBOSA, ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, PAULO CESAR DO NASCIMENTO, MAGDA LIMA DA SILVA CARDOSO, JOSE MARIA ALEXANDRE MACEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROBERVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97) proposto pelos apelantes em face do DF, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo ente distrital e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em suas razões (ID 55079080), o apelante sustenta que: 1) conforme consta na lista de filiados do SINDIRETA-DF apresentada com a ação de conhecimento, inúmeros eram os policiais civis filiados ao referido sindicato quando proposta a ação coletiva; 2) o título executivo estabeleceu de forma ampla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de parcelas, a partir de janeiro de 1996, do benefício alimentação instituído pela Lei no 786/94; 3) “é inafastável a conclusão de que o título executivo formou-se para abranger todos os servidores da Administração Direta do Distrito Federal”; 4) todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por associação ou sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa dos apelantes e determinar o prosseguimento do feito na origem. Preparo comprovado (ID 55079081). Contrarrazões apresentadas (ID 55079083). As partes foram intimadas para sobre o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 que determinou a suspensão de todos os processos relativos a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Manifestação dos apelantes (ID 55704974). É o relatório. DECIDO. A temática objeto de afetação visa estabelecer os contornos de aplicação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. – grifou-se O presente caso não é diferente do objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. O que se discute é justamente se somente os servidores da Administração Direta do DF representados pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97, PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). O objeto da afetação inclui a controvérsia sobre a legitimidade ativa dos servidores vinculados à pessoa jurídica distinta do DF, bem como daqueles vinculados ao DF e eventualmente representados por outro sindicato. Admitido o processamento do incidente pela Câmara de Uniformização e determinado pelo Relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema até o julgamento final do IRDR, a suspensão do presente processo é a medida que se impõe. DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR até a decisão definitiva do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator